Tribunal: STF
Processo: ARE 1519853
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ITBI. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. PAGAMENTO DE COTA SOCIAL COM UTILIZAÇÃO DE IMÓVEL. PRETENSÃO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 156, § 2º, I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso concreto, os imóveis recebidos como pagamento das quotas sociais não pertenciam aos autores, notadamente pelo fato de já comporem o capital social da Sociedade Empresária quando do ingresso como sócios. Somente não haveria incidência de ITBI se os bens em discussão tivessem sido anteriormente dados pelos sócios, ora autores, para integralização do capital social da pessoa jurídica.



      Cumpre referir que a integralização do capital social da pessoa jurídica através dos imóveis de matrículas números 120.195, 120.196 e 120.201 foi realizada pelo antigo sócio, Paulo Alexandre Spohr, e sua esposa Maria Eliete de Almeida Piffero (evento 1, MATRIMÓVEL8). 



    Os autos demonstram que os autores Alexandre Piffero Spohr e Leonardo Piffero Spohr pretendem, na verdade, a retirada/extinção da sociedade com reembolso mediante recebimento dos imóveis descritos na inicial. 



    Inclusive tal pedido, caso atendido, caracterizaria a transferência de patrimônio (de terceiro) aos autores sem o recolhimento do tributo. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.194.895/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.080.147/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 12/04/2018 e ARE nº 1.138.024/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 13/11/2018 e ARE nº 931.557/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 19/10/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente